Tribunal: TJMT
Processo: 1002289-11.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002289-11.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CELIA REGINA DA COSTA - CPF: 752.774.336-00 (APELANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (APELANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), CELIA REGINA DA COSTA - CPF: 752.774.336-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE EM CAUSA DE VALOR EXPRESSIVO. TEMA 1.076 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, que julgou procedente o pedido para afastar a incidência de ICMS sobre remessas interestaduais de semoventes entre propriedades da mesma titular, e fixou honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, no valor de R$ 5.000,00. O recurso se limita à insurgência quanto à forma de fixação da verba honorária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante do valor expressivo atribuído à causa (R$ 214.209,96), é admissível a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, ou se deve ser aplicado o critério percentual previsto nos §§ 2º e 3º do mesmo artigo, conforme orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, em sede de recursos repetitivos.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência firmada no Tema Repetitivo 1.076 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a fixação dos honorários advocatícios por equidade somente é admissível em hipóteses de valor da causa inexpressivo ou proveito econômico inestimável ou irrisório.

4. No presente caso, o valor da causa – R$ 214.209,96 – revela-se elevado e permite a mensuração objetiva do proveito econômico obtido, afastando a possibilidade de arbitramento equitativo da verba honorária.

5. A sentença que fixou os honorários em R$ 5.000,00, com base no art. 85, § 8º, do CPC, contrariou a orientação vinculante do STJ e jurisprudência consolidada do TJMT, que exigem aplicação dos percentuais legais em causas de valor elevado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

É incabível a fixação de honorários advocatícios por equidade em causas de valor elevado, devendo ser observados os percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, conforme tese firmada no Tema 1.076 do STJ.

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 8º-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 09.12.2020 (Tema 1076); TJMT,
ApCiv
0002518-64.2019.8.11.0082, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 18.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto por
Thalles
de Souza Rodrigues
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
,
que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido inicial, e condenou fixou honorários advocatícios
sucumbenciais
pelo critério da equidade.

Irresignado, o Apelante, que atua como advogado da parte autora, interpôs o presente recurso apenas em relação ao valor fixado a título de honorários sucumbenciais.

Nas razões recursais, sustenta que a fixação da verba honorária, por equidade, mostrou-se inadequada, considerando o valor da causa e o proveito econômico obtido.

Defende a obrigatoriedade da observância dos percentuais previstos nos §§2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil (CPC), especialmente em causas em que a Fazenda Pública figura como parte, conforme o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076.

Subsidiariamente, requer a aplicação do § 8º-A do art. 85 do CPC, introduzido pela Lei n. 14.365/2022, a fim de que os honorários sejam fixados com observância ao valor mínimo sugerido pela tabela da Ordem dos Advogados do Brasil ou, alternativamente, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Postula, ao final, o provimento do
R
ecurso para que seja
reformada a sentença no ponto do fundamentado.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares
,

C
o
n
f
orme relatado,

Thalles
de Souza Rodrigues, na qualidade de patrono da parte
autora,

insurge
-se contra a sentença prolatada pelo Juízo singular que fixou os honorários advocatícios de sucumbência pelo critério de equidade, em desfavor do Estado de Mato Grosso.

A controvérsia posta na origem refere-se à exigência do ICMS nas remessas interestaduais de semoventes entre propriedades rurais pertencentes à mesma titular, localizadas nos Estados de Mato Grosso e Minas Gerais. A Autora sustentou a inexistência de fato gerador do tributo, à luz da ausência de transferência de titularidade nas operações de deslocamento dos animais entre suas fazendas.

A sentença recorrida, proferida com base no art. 355, I, do Código de Processo Civil, julgou procedente o pedido inicial, para declarar a inexistência de relação jurídica tributária entre as partes quanto à incidência do ICMS nas remessas mencionadas, reconhecendo que tais operações não configuram circulação jurídica de mercadoria.

O Juízo de origem também condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no § 8º do art. 85 do CPC.

A controvérsia recursal limita-se à forma de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, estipulados por equidade na sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica-Tributária c/c tutela provisória de urgência, a qual reconheceu a inexigibilidade do ICMS sobre a remessa de semoventes entre propriedades da mesma titular, localizadas em diferentes unidades federativas.

A questão é singela e dispensa maiores digressões.

Na hipótese em apreço, a sentença reconheceu o direito da Autora de não ser compelida ao pagamento do ICMS sobre operações de deslocamento físico de gado entre estabelecimentos próprios.

Como efeito da procedência do pedido, o Juízo de origem fixou honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no juízo de equidade, nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076, firmou entendimento vinculante
, estabelecendo a seguinte tese:

“I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Na presente demanda,
o
valor da causa
foi
fixado em R$ 214.209,96
(duzentos e quatorze mil, duzentos e nove reais e noventa e seis centavos)
, o que evidencia que o proveito econômico auferido pela
parte
adversa é expressivo, afastando a possibilidade de fixação equitativa da verba honorária.

Dessa forma, revela-se inadequada a adoção da equidade no arbitramento dos honorários, na medida em que contraria frontalmente a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, além de divergir da jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que igualmente reconhece a inaplicabilidade do § 8º do art. 85 do CPC quando presentes critérios objetivos suficientes para fixação percentual.

De mais a mais, a própria norma processual, em seu § 8º-A, do artigo 85
,
incluído pela Lei n
.
14.365/2022, reforça a ideia de que, mesmo em hipóteses excepcionais de fixação equitativa, o magistrado deve observar os valores recomendados pela OAB ou o percentual mínimo de 10%
(dez por cento)
previsto no § 2º, aplicando-se o que for maior, o que igualmente não foi observado no caso em exame.

Assim, impõe-se a necessária retratação da decisão nesse ponto, a fim de aplicar os percentuais legais previstos no artigo 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, respeitados os limites estabelecidos, tendo como base de cálculo o valor
do proveito econômico obtido
, porquanto mensurável e não irrisório.

Nessa linha de intelecção,
entendimento
proferido por este Sodalício:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR PERCENTUAL. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE EM CAUSA DE VALOR ELEVADO. TEMA 1076/STJ. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO NACIONAL EM RAZÃO DO TEMA 1255/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de primeira instância que acolheu exceção de
pré
-executividade oposta por Walmor
Willemann
e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa. O agravante sustenta a necessidade de suspensão do feito em razão da repercussão geral reconhecida no Tema 1.255 do STF e, no mérito, defende a fixação de honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, dada a alegada desproporcionalidade entre o valor da causa e a complexidade da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a tramitação do processo deve ser suspensa em razão da afetação do Tema 1.255 pelo STF; (
ii
) estabelecer se, considerando o elevado valor da causa, é possível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com afastamento dos percentuais mínimos previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inexistência de determinação expressa de suspensão nacional dos processos relacionados ao Tema 1.255 do STF impede o sobrestamento do feito, conforme o art. 1.035, § 5º, do CPC.

A jurisprudência consolidada no Tema 1.076 do STJ veda a fixação de honorários advocatícios por equidade em causas de valor elevado, exigindo a aplicação obrigatória dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

O art. 85, § 8º, do CPC restringe a fixação por equidade às hipóteses de proveito econômico inestimável, irrisório ou de valor muito baixo, o que não se verifica no caso.

A introdução do § 8º-A ao art. 85 do CPC pela Lei nº 14.365/2022 reforça a obrigatoriedade de observância de percentual mínimo de 10%, mesmo nas hipóteses de fixação por equidade, salvo quando houver valor superior previsto em tabela da OAB.

O escalonamento progressivo previsto no § 3º do art. 85 do CPC para causas com a Fazenda Pública como parte assegura a proporcionalidade na fixação dos honorários, afastando a alegação de inconstitucionalidade por desproporcionalidade ou ofensa à isonomia.

Os precedentes do STF citados pelo agravante tratam de casos específicos e não afastam a aplicabilidade obrigatória do Tema 1.076 do STJ, que permanece vigente até eventual decisão futura do Supremo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.035, § 5º, e 85, §§ 2º, 3º, 8º e 8º-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 09.12.2020 (Tema 1076); STJ, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022,
DJe
31.05.2022 (Tema 1076); TJMT,
ApCiv
0002197-41.2016.8.11.0015, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 30.07.2024; TJMT,
ApCiv
0002518-64.2019.8.11.0082, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 18.12.2024.

(N.U 1034020-25.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2013. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME:

A sentença de primeiro grau acolheu exceção de
pré
-executividade para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

As questões controvertidas consistem em verificar se restou configurada a prescrição da pretensão intercorrente/punitiva da Administração Pública quanto à multa ambiental aplicada; examinar a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade, à luz do art. 85, § 8º, do CPC; bem como a incidência do Decreto Estadual nº 1.986/2013 ao caso concreto.

RAZÕES DE DECIDIR:

O Decreto Estadual nº 1.986/2013, em seu art. 19, § 2º, prevê a prescrição intercorrente em processos administrativos paralisados por mais de três anos sem a prática de atos processuais efetivos. No caso sub judice, constatou-se inércia administrativa por lapso temporal superior ao limite legal.

A tese firmada no IRDR nº 9 deste Egrégio Tribunal consagra a aplicabilidade do referido decreto para reconhecimento de prescrição intercorrente em processos administrativos ambientais.

Quanto aos honorários advocatícios, é inaplicável a fixação por equidade, haja vista que o valor da causa é expressivo, não se enquadrando nas hipóteses de valor inestimável ou irrisório, consoante o disposto no art. 85, § 8º, do CPC, e conforme orientação jurisprudencial consolidada pelo STJ (Tema 1076).

Não havendo determinação de suspensão nacional dos feitos em trâmite sobre o Tema 1255 do STF, inexiste óbice ao regular prosseguimento do julgamento, sendo incabível o sobrestamento pretendido.

DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prescrição intercorrente administrativa incide em processos de apuração de infração ambiental que permanecem paralisados por mais de três anos sem a prática de atos processuais efetivos, nos termos do art. 19, § 2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

Dispositivos relevantes citados:

Decreto Estadual nº 1.986/2013,
arts
. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, IRDR Tema 9, Processo nº 1012668-37.2022.8.11.0000; N.U 1028925-69.2024.8.11.0000, Rel. Des.ª HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, j. 23/04/2025, DJE 25/04/2025.

(N.U 1026416-13.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2025,
Publicado
no DJE 17/06/2025)

Forte
nessas r
azões,

DOU

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto
, para fixar os honorários
advocatícios sucumbenciais
em 10% sobre o proveito econômico auferido na demanda
pela parte autora.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025